Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido de ID 34096700. Oficie-se a instituição financeira em que realizados os depósitos vinculados ao presente feito para que forneça os extratos com os valores atualizados. Após a resposta, intime-se a impetrante para ciência. Cumprida a diligência e decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46